Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737111-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Diligência Verifica-se de todo o contido neste Agravo de Instrumento, bem como da Certidão de Distribuição, a relatoria originária do eminente e culto Desembargador Robson Teixeira de Freitas para julgamento da Apelação no feito principal, agora em Cumprimento de Sentença. Vê-se, igualmente, por consulta ao Sistema do Processo Judicial Eletrônico, a existência de outro Agravo de Instrumento, o de n. 0735221-02.2021.8.07.00000, interposto pela agravada, Unimed, contra a mesma Decisão Interlocutória objeto deste recurso. Assim, como o presente Agravo de Instrumento veio, em razão de norma regimental, e das férias de Sua Excelência, a mim por redistribuição excepcional, eventual risco de decisões conflitantes - e violação à Segurança Jurídica - sobrepor-se-ia à questão infralegal. Desta feita, consulto ao eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas sobre a eventual utilidade de união de todos os Agravos de Instrumento referentes ao feito em questão. Caso Sua Excelência não aceite a competência, poderá determinar o retorno dos autos sem suscitar Conflito. Remetam-se os autos, de imediato. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator